Tribunal: TJMT
Processo: 1023616-06.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE PERTENCES DO BAÚ DE MOTOCICLETA ESTACIONADA EM SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. DANO MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente DANIELI FRANCA ALBUQUERQUE postula reparação por danos morais e materiais, em razão de furto de pertences do baú da motocicleta que se encontrava estacionada no estabelecimento da empresa Recorrida.
2. Ao se dirigir a estabelecimento comercial e utilizar o seu estacionamento, a Recorrente confiou à guarda da motocicleta e tinha a expectativa de, ao retornar, encontrar os seus pertences no interior da motocicleta nas mesmas condições em que foi deixado.
3. Inexiste a comprovação, pelo Recorrido, de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da Recorrente, porquanto poderia ter acostado aos autos filmagem do estacionamento no dia do ocorrido, prova esta que estava ao seu alcance e não produziu.
4. Desnecessária a análise de questões que não foram objeto do recurso, porquanto não devolvidas à apreciação em segundo grau e, portanto, preclusas. No presente caso, desnecessário o exame do dano material, visto que esta discussão não foi incluída na peça recursal, a qual se limita ao pedido de majoração dos danos morais.
5. O desconforto, constrangimento e aborrecimentos que a Recorrente sofreu, em virtude do ocorrido, por si só, já afeta o equilíbrio emocional de qualquer ser humano, restando configurado o dano moral.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023616-06.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIELI FRANCA ALBUQUERQUE - CPF: 047.420.591-66 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021